Tribunal: TJDFT
Processo: 0709239-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE APENAS UM DOS DEVEDORES. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO INCLUSÃO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL NO POLO PASSIVO. JUÍZO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nas obrigações solidárias, o art. 275 do Código de Civil (CC) prevê que: "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”.
2. No âmbito das relações de consumo, a solidariedade passiva foi instituída pelo Código de Defesa do Consumidor para facilitar o restabelecimento do direito do consumidor lesado. As limitações da intervenção de terceiro possuem o mesmo propósito. Em síntese, cabe ao consumidor escolher entre os devedores solidários qual ou quais irão figurar no polo passivo da ação.
3. Na hipótese, a condenação que deu origem à liquidação de sentença estabeleceu obrigação solidária passiva entre a União, o Banco do Brasil e Banco Central do Brasil. Em razão da natureza da condenação, o credor tem direito de exigir o cumprimento da obrigação de um, alguns ou de todos os devedores.
4. O chamamento ao processo, no CDC, foi previsto – e autorizado – para uma única e específica situação, qual seja, quando o fornecedor houver contratado seguro em caso de responsabilidade civil, a qual não se assemelha à hipótese em análise. Portanto, incabível tal espécie de intervenção de terceiros.
5. Diante da ausência do Banco Central e da União no polo passivo, não há que se falar em atração da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação (art. 109, inciso I, da Constituição Federal – CF).
6. O Código de Processo Civil (CPC) prevê, no cumprimento de sentença, a faculdade de o exequente “optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer” (art. 516, parágrafo único). Além disso, excepciona-se a regra geral (art. 516, inciso II), com o objetivo de evitar a sobrecarga do juízo de conhecimento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. Na hipótese, a liquidação provisória de sentença foi proposta em Brasília/DF, foro em que proferida a sentença coletiva e que também é domicílio do banco devedor. Portanto, não há que se falar em prevenção do juízo no qual tramitou a ação na fase de conhecimento.
8. Recurso conhecido e não provido.